Tribunal: TJDFT
Processo: 0010162-49.2004.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E C I S Ã O Compulsando os autos, verifico Ofício comunicando a suspensão do processo em questão até o julgamento a ação rescisória (ID 13612542). Assim, considerando que o pagamento é o último ato a ser realizado no processo (satisfação do crédito) e tendo em vista a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos realizados por esta Coordenadoria, aguarde-se decisão preclusa, suspendendo os autos até a comunicação do Juízo de origem. Publique-se. Brasília, 23 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto